Tribunal: TJDFT
Processo: 0742098-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742098-84.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MAIDI WALDOW HENKE, MARCOS HENKE, VIVIANE HENKE, FERNANDA HENKE VIEIRA, RICARDO HENKE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra do foro do lugar da sede da pessoa jurídica para processar e julgar a ação em que for ré, que está prevista no art. 53, inciso III, alínea ?a?, do CPC, apenas deve ter aplicabilidade se a causa não versar sobre transação efetivada especificamente com uma filial, agência ou sucursal, tendo em vista que em tal circunstância deve incidir a regra da alínea ?b? do mesmo dispositivo legal. 2. Não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil unicamente por se tratar do foro da sede da referida instituição financeira, notadamente quando há disposição legal com fixação da competência no local de assunção da obrigação. 3. In casu, o processo ainda se encontra em fase inicial, sendo certo que sequer houve ampla instrução processual, bem como o agravado suscitou exceção de incompetência, de modo que não há que se falar em excepcional prorrogação da competência, com base nos princípios da celeridade e da economia processuais (arts. 4o e 6o do CPC). 4. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que acolheu a exceção de incompetência suscitada pelo requerido e determinou a remessa dos autos para uma das Varas de competência cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 46 e 53, inciso III, alínea “a”, e 337, §5o, todos do Código de Processo Civil, ao determinar a remessa dos autos para uma das Varas de competência cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT. Destacam a existência de regra de competência territorial que faculta ao autor o ajuizamento da demanda no foro do domicílio da sede de pessoa jurídica ré. Pedem seja concedido efeito suspensivo ao apelo. Em contrarrazões (ID 58637389), a parte recorrida pleiteia a suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.290 do STF, a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC, e que as publicações sejam feitas em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta contrariedade aos artigos 46 e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018 e o AgInt na Pet 16.029/MG, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nada a prover quanto ao requerimento de suspensão do feito, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo Tema 1.290 do STF não guarda correspondência com o presente feito. Em relação ao pedido de condenação da parte recorrente em honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028